Tribunal: STF
Processo: ARE 1278860
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FASE DE EXECUÇÃO. 
    A jurisprudência pacífica do STJ, bem como desta Corte, sufragam a possibilidade de cumulação dos benefícios previdenciários com a pensão especial de ex-combatente, desde que não possuam o mesmo fato gerador, ou seja, a condição de ex-combatente. 
    A teor do art. 11 da Lei n.º 8.059/90, a pensão especial de ex-combatente terá como marco inicial a data da apresentação do requerimento administrativo, se, à época da postulação, o requerente preenchia os requisitos legais. Precedentes do STJ. 
    Os índices de correção monetária deve ser diferida para a fase da execução, de modo a racionalizar o andamento do processo. A ação de conhecimento deve centrar-se no reconhecimento do direito postulado, e a questão dos encargos legais incidentes sobre o débito ora imputado à ré, dado o caráter instrumental e acessório, não pode impedir seu regular trâmite até o desfecho final, com o esgotamento de todos os recursos atinentes à matéria de fundo” (pág. 66 do documento eletrônico 4). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação do art. 37, XI, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, para dissentir do acórdão recorrido quanto à limitação pecuniária da pensão especial de ex-combatente, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIA. LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal já assentaram que a controvérsia acerca da limitação pecuniária da pensão especial de ex-combatente ou anistiado se restringe à análise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto nº 2.172/1997 e Lei nº 4.297/1963). Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.039.623-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. EX-COMBATENTE. Art. 37, inc. XI, da Constituição da República. Redação original. Teto remuneratório. Análise de normas infraconstitucionais: Decreto n. 2.172/1997 e Lei n. 4.297/1963. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 626.487-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator